Tribunal: STF
Processo: SS 530
Classe: SS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-08-02
Data de publicação: 1993-08-02

Ementa:
- Policia  Militar.  Sujeição,  ao  teto  constitucional
(art. 37, XI, da C.F.), de vantagens inerentes ao posto, incorporadas
aos  proventos   de  inatividade,   tais  como   as  indenizações  de
habilitação e representação.
          Sendo  plausível a tese do Estado Requerente e satisfeito o
pressuposto  de  lesão  a  economia  pública,  nega-se  provimento ao
Agravo.::